Tribunal: TJMT
Processo: 0014038-74.2013.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0014038-74.2013.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[AGNALDO FERREIRA DOURADO - CPF: 568.737.271-72 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
-
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA – IMPRESCINDÍVEL –RECURSO PROVIDO. 1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. “A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por AGNALDO FERREIRA DOURADO contra a sentença proferida nos autos n 0014038-74.2013.811.0003, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o entendimento exposto na sentença, quando alega liquidação zero, é totalmente equivocado, haja vista que restou devidamente demonstrado nos autos a defasagem salarial de 13,05% sofrida pela Apelante em seus proventos.

Ainda, argumenta que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, pois se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 41389497/41389499).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público, pelo que entendeu desnecessária a manifestação do órgão ministerial (ID. 42490964).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por AGNALDO FERREIRA DOURADO contra a sentença proferida nos autos n 0014038-74.2013.811.0003, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Colhe-se dos autos que a Apelante deflagrou cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, que determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor – URV.

Realizada perícia contábil, o perito judicial apresentou laudo no qual concluiu que não houve perda salarial (ID. 41389481).

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da liquidação zero (ID. 41389492).

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a temática relativa as quais servidores fariam jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009) (destaquei)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a:

“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (destaquei)

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.”

Nessa mesma linha, ao apreciar, posteriormente, os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira”.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência maior e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a) recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b) comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c) inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No presente caso, o magistrado a quo determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos a ora apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Dessarte, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de nº 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual nº 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SUMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de “quantum debeatur”), situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública.

Em situações como a dos autos, outrossim, ensina a doutrina que:

“o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2.A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3.Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.
4.Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. 5. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.
6.Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0000245-63.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019) 2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019) 2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) (N.U 0002941-72.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o quantum devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, confirmando a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 31 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki:

[...]

Trata-se de apelação interposta por AGNALDO FERREIRA DOURADO contra a sentença proferida nos autos n 0014038-74.2013.811.0003, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o entendimento exposto na sentença, quando alega liquidação zero, é totalmente equivocado, haja vista que restou devidamente demonstrado nos autos a defasagem salarial de 13,05% sofrida pela Apelante em seus proventos.

Ainda, argumenta que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, pois se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 41389497/41389499).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público, pelo que entendeu desnecessária a manifestação do órgão ministerial (ID. 42490964).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que
a reestruturação da carreira absorve o direito pretendido pela parte apelante, situação esta confirmada em sede de liquidação de sentença que, após a elaboração de laudo pericial, constatou a ausência de defasagem.

Enfatizou na decisão que,
a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
Agnaldo Ferreira Dourado
, ajuizou Ação de Cobrança nº
0014038-74.2013.8.11.0003
, em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Contra essa sentença, insurgiu o
Agnaldo Ferreira Dourado
, sustentando que, a perícia com a liquidação zero é totalmente equivocada, haja vista que restou devidamente demonstrado nos autos a defasagem salarial de 13,05% sofrida pela Apelante em seus proventos.

Ainda, argumenta que, os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, pois se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.

O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal julgou o apelo e, conforme o acórdão proferido no Id nº 41385494, à unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário e retificou em parte a sentença, tão somente no que tange à correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração contra o acórdão, sendo certificado no Id nº 41388955 que à unanimidade, improveu os embargos, nos termos do voto do relator.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário em face do r. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 817172/2015, interposto nos autos da Apelação n. 26332/2015 por ter violado diretamente o art. 168, caput, da CF. Sendo negado seguimento ao Recurso (id. nº 41388964).

Após, o trânsito em julgado do
decisum
, a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, uma vez que acompanhou o laudo pericial, que concluiu que não houve perdas salariais, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, observa-se que a parte autora ingressou no serviço público, em 2-11-2008 (ID n. 41385465 – Pág. 3).

É cediço que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) apurar o percentual, acaso existente;

c) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP- 482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;

d) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

e) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente, o laudo pericial elaborado em outros autos (prova emprestada), pelo Sr. Perito, José Aparecido Alves Pinto - CRC/MT 2.910, denota-se que o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram utilizados a ficha financeira de Maria Dalva Amaral da Silva (Id nº 41389481), sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2021, publicado no DJE 7.5.2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente,
quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 2/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2022) [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Agnaldo Ferreira Dourado
contra o
Estado de Mato Grosso,
para que seja realizado nova perícia, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pelo Apelante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Retifico meu voto e dou provimento ao recurso
de apelação interposto por Agnaldo Ferreira Dourado
, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022